Tribunal: STF
Processo: AI 175873
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Firmada  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido do
acórdão  recorrido,  e   de  ser  negado   seguimento  ao  agravo  de
instrumento   contra   a   decisão   que   não   admitiu   o  recurso
extraordinário.
          Agravo a que se nega provimento.